Tribunal: STF
Processo: Rcl 50402
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Izídio Januário da Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nos REs nºs 848.826 e 729.744, os quais são vinculados aos Temas 835 e 157 da sistemática da repercussão geral, respectivamente.



    Narra o reclamante que, na origem, trata-se da Ação Anulatória nº 0021457-95.2018.8.27.2729, movida em face do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins,



     “que ao julgar as contas de ordenador do Município de Brejinho de Nazaré – Tocantins, exercício 2012, processo nº 1951/2013, proferiu a Resolução 510/2017 que seria, em tese, inter parts, todavia, a contrário senso das normas do Tribunal – Lei Orgânica e Regimento Interno – o TCE, implicitamente, atribuiu à Resolução 510/2017 efeito erga omnes, determinando o desentranhamento das auditorias de todos os processos de contas dos ordenadores a eles vinculados para que fossem convertidos em Tomadas de Contas Especiais, em escancarada modulação dos efeitos e interpretação dos Acórdãos (RE) 848826 e 729744 do Supremo Tribunal Federal”.



    Prossegue narrando que a ação de referência foi julgada improcedente pelo juízo de piso, tendo a autoridade reclamada negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora reclamante, mantendo, assim, o descumprimento das decisões proferidas por esta Suprema Corte quando do julgamento dos Temas 835 e 157 de RG.



    Nessa toada, alega que



     “(...) o acórdão recorrido considera como válida a decisão do TCE/TO em desapensar os processos de auditorias para torná-los autônomos aos processos de prestação de contas, observe: 



    2. No exame do mérito da insurgência, tendo em conta o que fora antes analisado na preliminar, resta demonstrado que a Resolução nº. 510/2017 do TCE/TO não pode ser interpretada como burla ao entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 848.826 e 729.744 (Tema 835/STF), notadamente porque apenas determinou o desapensamento dos processos de auditoria dos processos de prestação de contas, a serem apreciados junto às respectivas relatorias, encontrando respaldo na competência fiscalizatória e auxiliar exercida pelas Cortes de Contas, a rigor do artigo 71, IV, da CF, sem transgredir qualquer postulado processual. 



    Ocorre que existem dois erros nesta decisão: (i) o primeiro é que o STF PROIBIU que os Tribunais de Contas JULGASSEM ex-gestores, todavia, o desígnio da Corte de Contas em transformar auditorias em processos independentes se transformou em apenas um subterfúgio para que aquele Tribunal Administrativo continuasse julgando de forma dissimulada os Ordenadores de Despesas; e (ii) quanto ao segundo erro, temos que, por força do artigo 12, parágrafo único, da Instrução Normativa n. 007/2013 do TCE/TO, ambos os processos são OBRIGATORIAMENTE vinculados, o que impossibilita sua intenção de torná-los autônomos.”.



    Aduz, ainda, que, 



    “(...) o TCE por mera liberalidade ora aplicou sua legislação interna, ora ignorou-a, afrontando diretamente o posicionamento sedimentado do STF que não previu tamanha artimanha, em verdadeira modulação de efeitos e interpretação transversal dos precedentes erga omnes, contidos no RE 848826 e RE 729744.”.



    Requer seja julgada procedente a presente reclamação “para reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    Destarte, da narrativa trazida pela exordial e dos documentos anexados aos autos, verifico que a decisão apontada como reclamada trata-se de acórdão proferido em sede de apelação de sentença, julgada pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em 15 de setembro de 2021 (e-doc. 12). Não há notícia da interposição de recurso extraordinário. 



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente